Tribunal: TJDFT
Processo: 0705137-97.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Receptação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Simulacro. Ônus da prova. Culpabilidade. Substituição da pena. Regime prisional.
1 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente se as declarações das vítimas e a confissão do réu não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo.
2 - É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
3 – O simples ato de mostrar as armas de fogo às vítimas, com o intuito de intimidá-las, é suficiente para a incidência da causa de aumento de pena, sendo irrelevante que não tenha havido disparos. E o réu, apesar de alegar, não provou que se tratava de simulacro de arma de fogo.
4 - O fato de o réu ter conhecimento da ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa não leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime de roubo. Não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5 – Se o regime fechado foi fixado em razão da valoração negativa de circunstância judicial e da reincidência específica do réu e ele cumpre pena por outros crimes, a detração penal não acarreta alteração do regime prisional. Eventual progressão de regime deve ser requerida ao juiz da execução.
6 - As circunstâncias do crime – cometido com grave ameaça – e a reincidência do réu impedem substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como suspendê-la (CP, arts. 44 e 77).
7 – Apelação provida em parte.